Tribunal: STF
Processo: HC 73862
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Exame criminológico determinado
por esta Corte, no julgamento do HC n.º 71.303/SP, a 15.8.1995, a
fim de verificar o atendimento atual dos requisitos subjetivos à
progressão do regime fechado ao semi-aberto. 3. No presente habeas
corpus, o impetrante-paciente queixa-se de excesso de prazo na
realização do exame criminológico. 4. Progressão ao regime semi-
aberto já deferida ao paciente. 5. Habeas corpus prejudicado.